Tribunal: STF
Processo: HC 68699
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
-  Fundamentação  dos  julgamentos:   acórdão   que   contem
motivação idonea, na medida em que se  remete  a  prova  acolhida  na
sentença: a indagação sobre a efetiva suficiencia  e  pertinencia  ao
paciente da prova indicada e questão de fato, cujo deslinde supera as
possibilidades do "habeas corpus".